Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-82.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023033-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BRENDON WALLISSON LOPES - CPF: 056.509.663-03 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 062.187.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 062.581.061-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BRUNO PROENCA SALES - CPF: 065.763.711-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAHILDO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 603.036.393-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RÉU INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – SÚMULA N. 52 DO STJ – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
.
(AgRg no HC n. 142.263/MG).

Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue

a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.

À luz da Súmula

n. 52 do STJ,
“encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa.”

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Brendon Wallisson Lopes
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal e artigo art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 14,
caput
, da Lei Federal nº 10.826/2003.

A defesa alega que a decisão é genérica e carece de fundamentação, uma vez que não demonstrou de que forma a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública.

Afirma que o paciente se encontra preso desde 06.02.2023, o que caracteriza excesso de prazo.

Assevera que não há razões para o paciente permanecer preso porque tem a seu favor predicados favoráveis (
réu primário, ter trabalho lícito e com residência fixa
), não havendo que se falar em
periculum libertatis
.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 234875676).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
236732705
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 242044699).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal. Reclama ainda, o excesso de prazo.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“
a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da periculosidade do recorrente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito
, vale dizer, foi apontado que o ora agravante seria o mandante do crime de
homicídio qualificado tentado
, além de constar na denúncia que mantinha vínculo criminal com os corréus em outros crimes de homicídio”.
(STJ - AgRg no RHC: 193452 MG 2024/0038782-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2024) Destaquei

Expõem os autos que,
o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação penal n.º 1013285-71.2022.8.11.0040, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e 121, § 2º, I e IV c/c 29, do Código Penal e
art. 14,
caput
, da Lei Federal nº 10.826/2003
, que resultou na morte da vítima Rahildo Santana dos Santos.

Narra a denúncia que
o paciente, juntamente com outros três indivíduos
João Bruno Proença Sales, Regilson Oliveira de Lima e Victor Gabriel de Lima dos Santos,
previamente ajustados entre si e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
, impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Rahildo Santana dos Santos com disparos de arma de fogo.

Eis o trecho da peça acusatória:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS arquitetaram a trama criminosa para matar o ofendido RAHILDO SANTANA DOS SANTOS como forma de vingança e retaliação, pois acreditavam que o ofendido era membro de uma facção criminosa rival

(motivação torpe).

Consta que, no dia dos fatos, BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS partiram juntos e armados (num veículo automotor) até as proximidades de determinada residência (sediada na Rua Turmalinas, nº 2.133, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT) já com a intenção de assassinar RAHILDO SANTANA DOS SANTOS, porquanto cientes de que naquele recinto se encontrava o ofendido.

É do produto da investigação que BRENDON WALLISSON LOPES (motorista) estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando guarida e apoio, ao passo que JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS desembarcaram do carro e invadiram o recinto particular.

A partir daí, após JOÃO BRUNO PROENÇA SALES ter identificado o ofendido RAHILDO SANTANA DOS SANTOS, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS sacaram armas de fogo e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, atacaram-na de surpresa com diversos disparos (recurso que dificultou a defesa da vítima), acertando-lhe nas regiões apontadas na inclusa prova médica, com a consequente provocação de sua morte.

Após a prática do crime doloso contra a vida, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS deixaram o recinto, embarcaram no veículo de apoio (conduzido por BRENDON WALLISSON LOPES) e empreenderam dali fuga rápida e imediata
”
(Id. 111477923 –

PJe 1º Grau).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Colaciono, então, trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na parte que interessa. Confira-se:

“[...]
O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

O crime foi praticado em concurso de várias pessoas, mediante divisão de tarefas, em razão de discussão banal em estabelecimento comercial por ser a vítima, em tese, integrante de facção criminosa rival, evidenciando o profissionalismo dos agentes e o envolvimento dos mesmos com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Outrossim, em que pese Brendon tenha confessado o ilícito, declinando os demais envolvidos e a dinâmica do ilícito, inclusive reconhecendo os demais algozes, seu depoimento apenas corroborou o que já havia sido dito pelos réus Victor Gabriel e Regilson, presos anteriormente, que também confessaram a participação no ilícito, declinaram a dinâmica e os demais envolvidos no crime, bem como reconheceram os demais algozes.

As informações constantes nos autos apontam que Brendon é integrante de facção criminosa, sendo que se aproveitava do seu trabalho como Uber para dar suporte aos membros da facção, estando ciente, antes do fato, que estaria levando os algozes para ceifar a vida da vítima.

Destaca-se que Brendon foi preso em flagrante em 24 de novembro de 2022, APF nº 1012142-47.2022.811.0040, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 288 - § único da Decreto Lei nº 2.848/40 e Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003.

Ainda analisando o caso em questão, a vítima foi alvejada por quinze disparos de arma de fogo, em razão de discussão banal e de ser membro, em tese, de facção criminosa rival, tendo os algozes envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, circunstâncias que, corroboradas as demais informações constantes nos autos, estampam a necessidade da prisão de Brendon e dos corréus para garantia da ordem pública
.”
[Id. 111929818 – dos autos de origem].

Cumpre destacar, conforme justificado pelo juízo
a quo
, nos informes prestados a esta eg. Corte, vejamos:

“[...] Este Juízo indeferiu o pedido da Defesa do paciente, registrando que o
quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado
, bem como as razões que a determinaram.
Destacou-se que as informações constantes nos autos apontam que o paciente é integrante de facção criminosa, sendo que se aproveitava do seu trabalho como Uber para dar suporte aos membros da facção, estando ciente, antes do fato, que estaria levando os algozes para ceifar a vida da vítima.

OPORTUNO DESTACA QUE O PACIENTE DEIXOU SEU VEÍCULO PARTICULAR, QUE USA PARA LABORAR COMO UBER, EM UM DETERMINADO LUGAR E FOI EXECUTAR A AÇÃO COM OUTRO VEÍCULO, OBJETO DE ILÍCITO ANTERIOR PRATICADO POR OUTROS INDIVÍDUOS.

Outrossim, a vítima foi alvejadas por quinze disparos de arma de fogo, em razão de discussão banal e de ser membro, em tese, de facção criminosa rival, tendo os algozes envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho
”, circunstâncias que, corroboradas às demais informações constantes nos autos, estampam, s.m.j, a necessidade da prisão do paciente e dos corréus para garantia da ordem pública.

Ressaltou-se ainda que, anteriormente, o paciente já havia sido preso, em flagrante (em 24 de novembro de 2022, APF nº 1012142-47.2022.811.0040), pela suposta prática dos crimes descritos no art. 288 - § único da Decreto Lei nº 2.848/40 e Art. 12 da Lei nº 10.826/2003.”
(Id.112423628).

Desta forma, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, visto que restou demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante da organização criminosa Comando Vermelho – CV, dedicado à prática de diversos delitos como homicídios e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo destacado na peça acusatória que o acusado seria responsável por promover a indicada organização criminosa, circunstâncias que demonstram o risco ao meio social.

Portanto, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"
Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN) Destaquei

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, em seu parecer,
“
permanecem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento na conduta deletéria e nas consequências para a sociedade e para a apuração dos fatos e futura aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório do acusado. A segregação cautelar visa um risco futuro, em relação à Ordem Pública, à Ordem Econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”
.
(Id. 242044699).

Logo, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Anote-se, por importante, que a
Corte Cidadã já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

Por outro turno
, esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela - [
Enunciado Orientativo nº 43 – TJMT].

E do STJ, extraio:

“[...]

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

De igual modo, não vejo motivos para revogar a prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo, posto que, deve-se consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)”
(STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) Destaquei.

Sobre o tema, o STJ pontua, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais.
A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade
de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) Destaquei

Partindo dessas premissas, não observo qualquer descaso do órgão ministerial ou da autoridade coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Vale destacar que se trata de investigação complexa, em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado consumado, sendo certo que o trâmite procedimental, dadas as especificidades do caso, ainda segue sob o signo da razoabilidade temporal.

Não bastasse, a consulta aos autos revela ter sido encerrada a fase instrutória, com a abertura do prazo às partes para apresentação de memoriais finais por escrito, deve ser observada a Súmula n. 52 do STJ, conforme a qual,
“
encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa
”.
Destaquei

Por essas razões,

concluo pela legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, que deve ser consequentemente mantida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024